Tribunal: TJBA
Processo: 8002170-05.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002170-05.2022.8.05.0038 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COSME SILVA SANTANA e outros (2) Advogado(s): MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, MILENA LEITE FLORES APELADO: MUNICIPIO DE CAMACAN Advogado(s):ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO (RET). GUARDA MUNICIPAL DE CAMACÃ. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por COSME SILVA SANTANA E OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camacã, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária movida em face do MUNICÍPIO DE CAMACÃ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se a ausência de intimação do Ministério Público em processo onde se declarou incidentalmente a inconstitucionalidade de lei municipal gera nulidade absoluta da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 178, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o Ministério Público deve intervir como fiscal da ordem jurídica nas causas em que haja interesse público ou social. 4. O art. 279 do CPC determina que o processo é nulo quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que sua intervenção é obrigatória. 5. No caso concreto, o juiz de origem decidiu o mérito da causa fundamentando-se exclusivamente na inconstitucionalidade da lei, sem que o Ministério Público tivesse oportunidade de se manifestar sobre a validade da norma. 6. Precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido, pela anulação da sentença em caso rigorosamente igual, envolvendo os mesmos fatos e a mesma lei do mesmo ente municipal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: É nula a sentença que declara incidentalmente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo sem a prévia intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica, ante a presença de interesse público relevante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8002170-05.2022.8.05.0038, em que figura como Apelante COSME SILVA SANTANA e outros e Apelado MUNICIPIO DE CAMACAN. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO dos apelantes para acolher a preliminar de nulidade absoluta da sentença por ausência de intimação obrigatória do Ministério Público, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja aberta vista ao Ministério Público para manifestação na condição de fiscal da ordem jurídica e regular prosseguimento do feito, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)